Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-49.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça praticada no âmbito da violência doméstica – Sentença condenatória – Recurso da defesa – Preliminar – Alegação de nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, vez que alicerçada nas palavras contraditórias da vítima – Preliminar que se confunde com o mérito – Mérito – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça praticada no âmbito da violência doméstica – Sentença condenatória – Recurso da defesa – Preliminar – Alegação de nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, vez que alicerçada nas palavras contraditórias da vítima – Preliminar que se confunde com o mérito – Mérito – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Vítima narrou de forma coerente a ameaça sofrida, confirmando que o acusado a ameaçou de morte, assim como ameaçou picá-la, tal como disse em solo policial, acrescentando, em juízo, que houve emprego de um facão. A ofendida também contou que os fatos se deram durante a madrugada – Nulidade da decisão que recebeu a denúncia – Não acolhimento – Diante das declarações da vítima em juízo, no sentido de que o acusado a ameaçou de morte e ameaçou picá-la com o uso de um facão, durante a madrugada do dia 24 de janeiro de 2021, o Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar que "o denunciado, com consciência e vontade, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua companheira Roselei Cristina de Paulo Souza, por palavras, gestos e por meio da utilização de um facão, de causar-lhe mal injusto e grave", sendo que os fatos aconteceram "no dia 24 de janeiro de 2021, em horário impreciso, durante a madrugada, na Avenida L 3, no 435, no Município de Barretos/SP" – Não houve acréscimo de fatos novos no aditamento à denúncia, mas tão somente esclarecimentos sobre a conduta criminosa, que já estava descrita na peça inaugural, configurando, assim, mutatio libelli, conforme prevê o artigo 384 do Código de Processo Penal – As circunstâncias inseridas no aditamento guardam consonância com os relatos da vítima em juízo e com as palavras da testemunha Silvana – Testemunha que corrobora a versão acusatória, vez que confirmou o relato da vítima, no sentido de que o acusado a ameaçou com emprego de um facão. A testemunha em questão contou que acompanhou a vítima até a delegacia, para que ela registrasse a ocorrência, ressaltando que os fatos aconteceram de madrugada e que a vítima registrou o ocorrido no mesmo dia, no período da tarde – Não acolhimento da alegação de contradições nas palavras da vítima – Eventuais contradições dizem respeito a pontos periféricos, relativos a emprego de facão e ao horário em que o delito aconteceu, os quais não têm o condão de afetar a credibilidade e a higidez da prova amealhada nos autos, tampouco de afastar a responsabilidade criminal do acusado – Importância da palavra da vítima em delitos praticados no contexto de violência doméstica – Dolo configurado – Versão do acusado restou dissociada dos demais elementos de convicção colhidos nos autos – Condenação mantida – Pena inalterada – Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal – Regime aberto mantido – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Súmula n. 588 do STJ – Manutenção da indenização por danos morais em favor da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Independe de especificação de quantia e de instrução específica – Tema repetitivo n. 983 do STJ – Recurso improvido.